Tribunal: TJSP
Processo: 9002562-09.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que não reconheceu a extinção da punibilidade, ante a ausência de pagamento de pena de multa. Impossibilidade. Embora considerada dívida de valor, a multa não perde seu caráter de sanção penal. Competência exclusiva do Juízo Criminal para o reconhecimento de extinção da punibilidade, mediante a comprovação do efetivo pagamento. Entendimento firmado

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que não reconheceu a extinção da punibilidade, ante a ausência de pagamento de pena de multa. Impossibilidade. Embora considerada dívida de valor, a multa não perde seu caráter de sanção penal. Competência exclusiva do Juízo Criminal para o reconhecimento de extinção da punibilidade, mediante a comprovação do efetivo pagamento. Entendimento firmado pelo Pleno do STF que, em recente decisão no julgamento da ADI 3150, ainda reconheceu a possibilidade da execução da pena de multa pelo Ministério Público. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002562-09.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROBSON
LEANDRO PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
presente agravo em execução, mantendo in totum a decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002562-09.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em Execução no 9002562-09.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: ROBSON LEANDRO PEREIRA
Advogado: Maria Fernanda Elias
VOTO No. 21.811
Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que não
reconheceu a extinção da punibilidade, ante a ausência de
pagamento
de
pena
de
multa.
Impossibilidade.
Embora
considerada dívida de valor, a multa não perde seu caráter de
sanção penal. Competência exclusiva do Juízo Criminal para o
reconhecimento de extinção da punibilidade, mediante a
comprovação do efetivo pagamento. Entendimento firmado pelo
Pleno do STF que, em recente decisão no julgamento da ADI
3150, ainda reconheceu a possibilidade da execução da pena de
multa pelo Ministério Público. Improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto por ROBSON
LEANDRO PEREIRA, contra decisão proferida em 5 de setembro p.p. (fl. 2), pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Rafael Danhe Strenger, da 5a Vara das Execuções
Criminais da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de extinção de
punibilidade da pena de multa não adimplida.
Irresignado, em suas razões, o recorrente sustenta,
resumidamente, ser imperiosa a reforma da referida decisão, entendendo que,
por se tratar de dívida de valor, a extinção da punibilidade independe do
pagamento da pena de multa.
O Ministério Público, em sua contraminuta, bateu-se pelo
decisum.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer
endossando as contrarrazões ministeriais, opinando pelo improvimento do
agravo.
Devidamente
apreciado,
o
recurso
defensivo
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002562-09.2019.8.26.0050 -Voto no
3
comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão atacada.
Há muito se vem discutindo acerca da competência ativa
para execução da multa proveniente de título penal, em vista do estabelecido pelo
art. 51 do Código Penal, segundo o qual, transitada em julgado a sentença
condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as
normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
O presente dispositivo, reforçado pela Lei no. 9.268/1996
visa a impedir, tão somente, a conversão das penas de multa inadimplidas em
privativas de liberdade. Entretanto, isso não significa dizer ser a pena de multa
uma espécie de sanção civil, pelo contrário, sua natureza jurídica permanece
penal.
Isto porque o Código estabelece apenas critérios
processuais para a execução da pena de multa, de forma que o disposto no art.
51 em nada altera as regras relativas à extinção da punibilidade matéria que,
como sabemos, é afeita ao direito penal.
Um fator ilustrativo deste entendimento é a impossibilidade
de estender a pena de multa aos herdeiros de condenado falecido, consoante
vedado pela Constituição Federal em seu art. 5o, XLV, porquanto trata de pena e
esta não pode passar da pessoa do sentenciado.
Ao revés, caso admitida a natureza civil da multa, estar-se-
ia a autorizar a execução da pena mesmo após a morte do condenado,
impingindo aos seus sucessores o dever de arcar com a condenação do falecido.
Não obstante, também restaria contrariado o art. 107, I, do Código Penal,
segundo o qual a morte do agente extingue a punibilidade.
Com efeito, o reconhecimento da extinção de punibilidade
da pena de multa permanece sob a competência exclusiva do Juízo Criminal, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002562-09.2019.8.26.0050 -Voto no
4
vista do caráter nitidamente penal. Assim vimos nos posicionando:
Multa como dívida de valor: a lei 9.268/96 modificou o
procedimento de cobrança da pena de multa, ao passar a
considerá-la uma dívida de valor, aplicando-se-lhe as
normas relativas à dívida da Fazenda Pública. A meta
pretendida era evitar a conversão da multa em prisão, o
que anteriormente era possível. Não se deve, com isso,
imaginar que a pena de multa transfigurou-se a ponto de
perder a sua identidade, ou seja, passaria a ser, em sua
natureza jurídica, uma sanção civil. Em hipótese nenhuma
poderíamos admitir essa inversão. Continua, por certo, a
ser sanção penal1.
Nesse prisma, segue o entendimento firmado pelo Pleno
do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, nos autos da ADI 3150, cujo
relator Min. Luís Roberto Barroso ainda destacou, em seu voto, que a multa
pecuniária é uma sanção penal prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inciso
XLVI, alínea “c“), o que torna impossível alterar sua natureza jurídica por meio de
lei. Ressaltou, também, que a Lei de Execuções Penais (LEP), em dispositivo
expresso, reconhece a atribuição do MP para executar a dívida2.
Em verdade, o Pleno do Supremo Tribunal já havia se
manifestado, em ocasião anterior, acerca do caráter penal da multa, cujo
inadimplemento, inclusive, inviabiliza a concessão de benefícios ao sentenciado,
in verbis:
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 14a ed, nota 122 do art 51.
2Legitimidade
para execução de multas em condenações
penais é do Ministério
Público: Por maioria de votos, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que o Ministério Público é o principal legitimado para executar a cobrança das multas
pecuniárias
fixadas em sentenças penais condenatórias.
Na sessão desta quinta-feira
(13), os ministros entenderam
que, por ter
natureza de sanção penal, a competência
da Fazenda Pública para executar essas multas se limita aos casos de inércia do MP.
(Fonte:http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398607&caixaBusca=N)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002562-09.2019.8.26.0050 -Voto no
5
Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento
deliberado da pena de multa. Progressão de regime.
Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa
cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é
excepcionada
pela
comprovação
da
absoluta
impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa,
ainda
que
parceladamente.
3.
Agravo
regimental
desprovido. (EP 16 ProgReg-AgR, Tribunal Pleno, rel.
Roberto Barroso, 15/04/2015, v.u.)
Por outro lado, não se olvida da posição atual3 firmada
pelo E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de competir ao juízo da Execução
Penal intimar o condenado ao pagamento da multa; e, caso ocorra o
inadimplemento, deverá a execução ser promovida perante o juízo da Fazenda
Pública.
Ainda que assim se entenda, logrando-se êxito na
execução civil da pena de multa, não poderá o magistrado da Vara da Fazenda
Pública julgar extinta a punibilidade do condenado, por absoluta incompetência.
Por tais razões, a pena de multa, embora deva ser
3Era entendimento predominante: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA DE MULTA.
PENDÊNCIA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. In casu, evidenciado que a pena de multa não poderá ser convertida
em restrição à liberdade, não há que se falar em ameaça à liberdade de locomoção do paciente a ser sanada
pela via do presente mandamus. Ademais, somente se extingue o processo de execução criminal após o
efetivo cumprimento da pena imposta, incluída a multa, salvo se sobrevier alguma causa extintiva da
punibilidade, na forma do art. 107 do Código Penal. (HC no 145197/SP Rel. Min. Félix Fischer DJ em
03.05.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002562-09.2019.8.26.0050 -Voto no
6
executada de acordo com as regras próprias às execuções fiscais, mantém a sua
natureza de sanção penal, de modo que, enquanto não quitada, não se poderá
extinguir a punibilidade do condenado.
Ademais, note-se que, uma vez declarada a extinção da
punibilidade, em eventual ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública
em face do condenado, bastará a este, com o intuito de se livrar do pagamento,
alegar, em sede de Embargos à Execução, encontrar-se sua punibilidade extinta,
de modo que a execução fiscal teria perdido seu objeto.
Outrossim, mostra-se de todo ilógica a extinção da
punibilidade quando ainda inadimplente o condenado em relação à pena de multa
quando tal modalidade de reprimenda for a única cominada.
Note-se, por exemplo, o art. 155, § 2o, do Código Penal,
ou mesmo o art. 28 da Lei 11.343/06, os quais admitem a cominação isolada de
pena multa.
Ora, nestas hipóteses, chegar-se-ia ao absurdo de
concluir pela extinção da punibilidade antes mesmo de haver o condenado
cumprido qualquer reprimenda. Ou seja, imediatamente após o trânsito em
julgado da decisão condenatória, declarar-se-ia extinta a pena
nada mais
paradoxal.
A lógica do sistema punitivo impõe, portanto, que se
aguarde o cumprimento da pena para, então, extingui-la.
Em resumo, tal entendimento nos parece de todo
assistemático, ocasionando diversas incongruências e injustiças.
De tal sorte, uma vez não adimplida a pena de multa, in
casu, não há que se falar em extinção de punibilidade, tendo em vista a carência
de qualquer das hipóteses do art. 107 do Código Penal.
Ante o exposto, meu voto é pelo improvimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002562-09.2019.8.26.0050 -Voto no
7
presente agravo em execução, mantendo in totum a decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator